Tribunal: STF
Processo: HC 271903
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que denegou a ordem no Habeas Corpus — HC 1.070.461/MG.

Ao final, busca-se:

a) o deferimento da medida liminar, inaudita altera pars, para determinar o imediato relaxamento da prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura, salvo se por outro motivo estiver preso;
b) subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, em observância aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade, especialmente em simetria com o tratamento conferido às corrés;
c) no mérito, o conhecimento e a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, para reconhecer o constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, do excesso de prazo na formação da culpa, da fragilidade do suporte probatório e da inexistência de contemporaneidade dos fundamentos cautelares, com a consequente revogação da custódia cautelar;
d) o reconhecimento da violação ao princípio da isonomia, com a aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal, a fim de que sejam estendidos ao paciente os efeitos das decisões que concederam liberdade às corrés, por se tratarem de fundamentos de natureza objetiva e plenamente compatíveis com sua situação;
e) caso se entenda pela inadequação da via eleita, requer-se a superação de eventual óbice formal, com a concessão da ordem de ofício, diante da flagrante ilegalidade da prisão;
f) a notificação da autoridade apontada como coatora para prestar informações;
g) ao final, a confirmação da medida liminar, com a concessão definitiva da ordem (doc. 1, p. 18).

Decido.

A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de IAGO DUARTE DE MESQUITA em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
Consta nos autos que o Juízo da 1ª Vara das Garantias da Comarca de Belo Horizonte decretou a prisão preventiva do paciente, com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, em razão de suposta integração em organização criminosa e comércio ilegal de arma de fogo e munições, destacando a gravidade concreta das condutas, o risco à ordem pública e a conveniência da instrução crimina.
A defesa impetrou habeas corpus ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem (fls. 13-21).
Na presente impetração, busca-se a concessão da ordem para: (i) reconhecer nulidades e abusos no cumprimento do mandado de busca, apreensão e prisão em 16/12/2025, inclusive pela negativa de acompanhamento por advogado e pela apreensão de bens de terceiros sem formalização, com consequente revogação da prisão preventiva; e (ii) afastar o cerceamento de defesa decorrente do sigilo e da inconstância de acesso aos autos e apensos, garantindo amplo acesso aos elementos de prova e substituição por medidas cautelares diversas da prisão (fls. 5-12).
Liminar indeferida às fls. 93-95.
Informações prestadas às fls. 100-145 e 300-308.
O Ministério Público Federal em parecer, às fls. 320-328, opinou pelo não conhecimento do writ.
É o relatório. DECIDO.
In casu, a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório para a garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta, haja vista que, em tese, o paciente integraria organização criminosa, constando nos autos que ele é armeiro profissional e seria o fornecedor técnico da facção, fornecendo armamentos ao grupo criminoso; incluindo armas desviadas de depósitos de materiais apreendidos da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais.
Tais circunstâncias demonstram a periculosidade do paciente, justificando a segregação cautelar em seu desfavor.
[...]
Ademais, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão como forma de fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto membro de grupo criminoso. [...].
No mais, cumpre consignar que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese.
No que concerne à alegação de afronta à súmula vinculante n.º 14, não verifico flagrante ilegalidade a ser sanada; eis que se trata de questão superada, considerando que o Juízo de primeiro grau levantou o sigilo; nesse sentido, o Tribunal local consignou que "Superada essa fase crítica, com a deflagração da operação e a execução dos mandados, o próprio juízo determinou imediatamente o levantamento do sigilo e o cadastramento dos advogados, garantindo-lhes pleno acesso ao acervo probatório já documentado" (fl. 15); não se evidenciando o constrangimento ilegal suscitado.
Ante o exposto, denego a ordem (doc. 2, pp. 360-362 — grifei).

O art. 102, I, i, da Constituição Federal, porém, estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.

Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.
I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.
III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.
IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).

Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do referido óbice processual ou mesmo a concessão da ordem, de ofício.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator